Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701867-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALESSANDRA SIMOES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA SIMOES DANTAS em face DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 41528210). Dessa forma, INTIME-SE DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 15:59:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador